Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CIÊNCIA SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença penal condenatória que lhe impôs a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa)
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da presença do elemento subjetivo do tipo penal, especificamente a ciência do agente quanto à origem ilícita do bem, requisito essencial à configuração da receptação dolosa.
III. Razões de decidir
3. A versão defensiva sobre a origem lícita do aparelho celular carece de comprovação, não afastando a presença do dolo exigido para a tipificação do art. 180, caput, do CP. Circunstâncias como a recusa do réu em desbloquear o aparelho e ausência de recibo corroboram a ciência sobre a origem ilícita do bem.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e não provido.